Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800011-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: LAURIELSON PEDROSO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE DO DELITO E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau e mantida na sentença que condenou o paciente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante fundamentação idônea e contemporânea; (ii) se a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença e; (iii) se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, em razão de seu envolvimento com facção criminosa.

4. A decisão de manter a custódia preventiva na sentença se fundamenta na permanência dos motivos que embasaram a decretação inicial da medida, agravados pela confirmação da materialidade e autoria delitiva.

5. Ademais, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, porquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

6. Sob outro ângulo, inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, sobretudo quando a guia de execução provisória foi expedida de acordo com o regime fixado na sentença, de modo que não há violação ao princípio da proporcionalidade.

7. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, em razão de seu envolvimento com facção criminosa. 2. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, sobretudo quando a guia de execução provisória está de acordo com o regime fixado na sentença. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 11.343/2006, arts. 33, 35; CPP, arts. 312, 319, 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 616.460/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 742.659/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no RHC n. 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21/10/2024; STJ, HC n. 841.426/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 206998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LAURIELSON PEDROSO CARDOSO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida na sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e de contemporaneidade, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Ressalta, ainda, a incompatibilidade da custódia preventiva com o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena, o que demonstra a desproporcionalidade da medida.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 24199219) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24216986), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24258300).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com manutenção da prisão preventiva e negativa de recorrer em liberdade.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva do paciente é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e do envolvimento com facção criminosa”, enquanto “a decisão de manter a custódia preventiva, mesmo após a condenação em primeiro grau, é fundamentada na continuidade dos motivos que embasaram a decretação inicial da medida, agravados pela confirmação da materialidade e autoria delitiva” (STJ,
HC n. 841.426/RS
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial em referência, quando decidiu pela manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do coacto, evidenciada na gravidade do crime (ID 24154863, pág. 10).

Isso porque, as provas dos autos indicam que o paciente é envolvido no tráfico de drogas, associado à facção Comando Vermelho, sendo responsável pela venda de drogas em Santarém, com atuação na comercialização de cocaína em pó, maconha e crack, bem como pagava mensalidade por cada ponto de venda de drogas, segundo consta no relatório de extração de dados, sendo encontrado durante a operação policial “cocaína e “pedra de oxi”, além de dinheiro e caderno de anotações, conforme consignado na sentença condenatória (ID 24154863, pág. 7).

Ressalte-se que “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ,
HC n. 616.460/PE
, relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/05/2021), situação retratada nos autos, o que afasta o argumento de ausência de fundamentação e de contemporaneidade, aferida pela persistência dos requisitos ensejadores da prisão.

Além disso, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/08/2022), tal como se deu na espécie.

Desta feita, tendo sido decretada a prisão preventiva desde o início da ação penal e o paciente permanecido segregado, não havendo modificação nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto prisional, correto a negativa do direito de recorrer da sentença em liberdade.

Outrossim, “a exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”, nos termos da Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, a jurisprudência consolidada da Corte Especial é firme no sentido de que “preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, máxime quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21/10/2024), hipótese retratada nos autos, conforme consta na Guia de Recolhimento Provisória expedida nos autos originários (Processo n. 0818509-20.2023.8.14.0051, ID 119478468).

Por derradeiro, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública”, circunstância que torna irrelevante eventuais condições subjetivas favoráveis, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 206998/MA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025